Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CRIADOR. LEI N. 9.610/98. DIREITO AUTORAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 22 da Lei no 9.610/98, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. No mesmo sentido, o art. 28 da Lei de Direitos Autorais reforça que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística.
2. A fotografia é reconhecidamente uma obra intelectual, conforme o art. 7o, VII, da Lei no 9.610/98, e, como tal, guarda aspectos indissociáveis da personalidade do seu criador. Portanto, a mera utilização de obra fotográfica sem a devida atribuição do crédito autoral representa violação a um direito de personalidade.
3. Constatado que a empresa de veículos utilizou-se indevidamente da fotografia de propriedade intelectual do autor, a indenização dos danos materiais e morais é medida que se impõe.
4. É sabido que a indenização, no caso de dano moral, não tem efeito reparador, mas meramente compensatório pela ofensa aos valores imateriais da pessoa. Quanto ao seu valor, cabe ao juiz fixá-lo em observância aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar da observância aos propósitos punitivo, preventivo e compensador.
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.